Tribunal: TJDFT
Processo: 0735719-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0735719-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: YNAE PADILHA DAVID RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Retifico o erro material da decisão de ID no 50767579, para o fim de constar no item III “ADMITO o recurso especial”, conforme requerido na petição de ID no 51454148. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, para regular processamento do apelo especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010